Tribunal: TJSP
Processo: 1501212-08.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501212-08.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MARCIO
RODRIGO TAVARES PAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para
reduzir ao mínimo legal o valor unitário do dia-multa, bem como para substituir a
sanção restritiva de direitos de prestação pecuniária por dez dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a douta sentença apelada. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501212-08.2018.8.26.0048 Comarca de Atibaia.
Apelação Criminal no 1501212-08.2018.8.26.0048 1a Vara Criminal
de Atibaia.
Apelante: MARCIO RODRIGO TAVARES PAIS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.061
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia, que o
condenou como incurso no artigo 342, “caput”, do Código Penal, a
dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-
multa, no valor de R$.116,00 a diária, substituída a sanção
carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, porque no dia 1o de fevereiro de
2017, por volta das 13h30min, nas dependências do Fórum
daquela Comarca, situado na Rua Napoleão Ferro, no 315,
Alvinópolis, naquela cidade, na condição de testemunha, fez
afirmação falsa em processo judicial, o réu Márcio Rodrigo
Tavares Pais recorreu em busca da absolvição por falta de
provas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição pretendida pelo réu é meta
impossível de ser alcançada, diante do conjunto probatório
reunido nos autos, a demonstrar ter sido correto o decreto
condenatório que sobreveio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501212-08.2018.8.26.0048 Comarca de Atibaia.
Apurou-se durante a instrução criminal que
o réu foi arrolado como testemunha do autor no processo no
1003737-54.2017.8.26.0048, da 4a Vara Cível da Comarca de
Atibaia, relativo à ação de reintegração de posse e, com o intuito
de obter prova destinada a produzir efeito no deslinde daquela
ação judicial, fez afirmação falsa declarando ter marcado um
encontro com Régis, autor da ação, e conversado com ele sobre
negócios na sala do imóvel objeto de disputa, fato que teria
ocorrido no início de 2015 (fls. 13/17).
Com efeito, na fase do inquérito policial o
réu disse que estava ciente da obrigação de falar a verdade,
sustentando não ter mentido perante o Juiz de Direito. Ao ser
interrogado em Juízo, ratificou suas declarações prestadas na
ação de reintegração de posse somente na parte em que afirmara
ter visitado Régis no imóvel, passando a dizer que não entrou na
casa, alegando não saber quem morava no local (fls. 140/141 e
registro digital).
Entretanto,
como
se
viu,
revelou-se
inverossímil o depoimento por ele prestado naquele feito, pois
inteiramente desmentido pelos relatos das testemunhas Maria
Silvania da Silva e Domingos Pereira de Souza, os quais
declararam que residiam no local desde 2014 e, depois de
comprarem o imóvel de Márcio Domingos Salgado no ano de
2016, foram intimados a comparecer no Fórum, sendo acusados
de invadirem a referida propriedade por outro indivíduo que
alegava morar no local desde 2013. Asseveraram que o réu não
poderia ter se encontrado com tal indivíduo no imóvel em 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501212-08.2018.8.26.0048 Comarca de Atibaia.
pois já moravam ali na época da suposta visita (registro digital).
De fato, a prova é segura a incriminar o
apelante, bem demonstrando que ele prestou o depoimento
mentiroso nos autos ação penal no 1003737-54.2017.8.26.0048,
da 4a Vara Cível da Comarca de Atibaia. Tanto se revelou mendaz
a palavra dele no referido processo que o douto magistrado
determinou fossem extraídas cópias dos autos em razão do falso
testemunho prestado (fl. 76).
Como se pode observar, confrontando as
declarações do apelante com as das testemunhas, bem como os
documentos apresentados naquela ação, não resta dúvida de que
ele faltou com a verdade para tentar beneficiar o autor da ação
de reintegração de posse, justamente para tornar certo que ele
era o possuidor do imóvel no ano de 2015, a revelar o dolo com
que agiu.
Nessa análise, é bem de ver que a falsa
declaração do réu incidiu sobre fato juridicamente relevante, pois
se referia à prova da titularidade da posse do imóvel naquele
processo.
Oportuno ressaltar que pouco importa não
tenha o depoimento falso influído no deslinde da causa, já que a
ação foi julgada improcedente, ainda quem em decisão passível
de recurso, porquanto tal circunstância não afasta a configuração
do delito em comento (RJTJESP 94/424, 82/434, 74/338, 70/354 e
69/368; RT 694/311, 650/316, 609/322, 606/319, 550/280 e 537/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501212-08.2018.8.26.0048 Comarca de Atibaia.
É que o crime de falso testemunho é de
natureza formal, em que o tipo penal, a despeito de descrever a
conduta e o resultado, não exige a produção deste para a sua
configuração, sendo suficiente que o comportamento seja apto
para tal fim. Nesse sentido tem decidido a jurisprudência (RTJ
95/573 e 79/784; RT 650/316 e 581/310, entre outros).
Essa também a orientação da doutrina:
CARNELUTTI ("Teoria del Falso", p. 135), MANZINI ("Trattato de
Diritto Penale", vol. V, Unione Tipografico-Editrice Torinense,
Turim, 1950, p. 779), EUSEBIO GOMEZ ("Tratado de Derecho
Penal", vol. V, Compañia Argentina de Editores, Buenos Aires,
1941, p. 597), GALDINO SIQUEIRA ("Tratado de Direito Penal", vol.
IV,
José
Konfino,
Rio,
1947,
p.
664),
NELSON
HUNGRIA
("Comentários ao Código Penal", vol. IX, Forense, Rio, 1958, p.
476) e MAGALHÃES NORONHA ("Direito Penal", vol. IV, Saraiva,
São Paulo, 1968, p. 444).
A propósito, como já ficou anotado em
julgado desta Corte, "Não faz a lei depender a configuração do crime
de falso testemunho do intuito de causar prejuízo. Bastam a vontade
dirigida de alterar a verdade e o correspondente benefício patrimonial
potencialmente ocorrível em favor daquele a quem o testemunho
mentiroso foi prestado “(RT 541/365).
Assim, comprovado que o réu mentiu em
Juízo como testemunha, alterando a verdade sofre fato
juridicamente relevante, o delito a ele imputado se aperfeiçoou e
a condenação era mesmo de rigor.
No tocante à dosimetria, as penas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501212-08.2018.8.26.0048 Comarca de Atibaia.
fixadas com critério e moderação, situando-se no mínimo legal
para a espécie, observado que o valor unitário do dia-multa foi
fixado com indevida severidade e por isso deve retroagir ao piso
mínimo.
Revelou-se adequado o regime prisional
aberto e apesar de ter sido correta a substituição da sanção
carcerária, era possível que ela se operasse por uma pena
restritiva de direito e multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o,
do Código Penal. Optando pela substituição por duas penas
restritivas de direito, forma mais gravosa, a eminente magistrada
sentenciante deveria ter fundamentado sua escolha e como não o
fez e nada justifica tratamento mais rigoroso, cabe substituir uma
delas, qual seja, a de prestação pecuniária por dez dias-multa, no
piso mínimo, mantida a pena restritiva consistente em prestação
de serviços comunitários.
Portanto, para os fins acima expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir ao mínimo legal o valor
unitário do dia-multa, bem como para substituir a sanção
restritiva de direitos de prestação pecuniária por dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta sentença
apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -